Tribunal: TJBA
Processo: 8067073-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067073-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON SAMPAIO PIMENTEL

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES

AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
VERBENA MOTA CARNEIRO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. DE ACORDO COM O ART. 919, § 1.º, DO CPC, OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA A FIM DE OBTER O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. MAGISTRADA DE ORIGEM QUE APENAS SE MANIFESTOU SOBRE A NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL O EXAME DE QUESTÕES OUTRAS.
INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator